Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-90.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003885-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), DANIELA ASSIS DE LIMA - CPF: 030.832.981-37 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), DANIELA ASSIS DE LIMA - CPF: 030.832.981-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E FUNCIONÁRIO PÚBLICO - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE

LIBERDADE PROVISÓRIA À PACIENTE -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENTENDIMENTO DO C STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA À FACÇÃO DO
“COMANDO VERMELHO”

COMPOSTA POR 30 (TRINTA) PESSOAS - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS - FILHOS DA PACIENTE -
NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL STF E STJ - DECISÃO CONSTRITIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA -
PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDÍCIOS DA PRATICA DE DELITO LIGADO À FACÇÃO CRIMINOSA - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”
(STJ, HC 647347/SP)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. (STJ, AgRg no HC 633.347/SC; STJ, RHC nº 138.279/RJ)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(STJ, RHC 121.045/GO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003885-90.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.ª SILVANA PAULA GOMES

PACIENTE(S): DANIELA ASSIS DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIELA ASSIS DE LIMA contra ato comissivo do 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa com envolvimento de adolescente e funcionário público - art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 2º § 2º e § 4º, I e II, da Lei nº 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1)
“não há nada nos autos da investigação policial que aponte a paciente como membro de organização criminosa”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é primária, exerce ocupação lícita e tem endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente (ID 78988468), com documentos (ID 78988468/ID 78988488).

O pedido liminar foi indeferido (ID 79800486).

O Juízo singular prestou informações

(ID 83045981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - OPERAÇÃO CONSTANTINE – A NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FUNDAMENTO, TANTO PARA O STJ COMO PARA ESTE SODALÍCIO, IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO SÃO GARANTIDORES DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR (ENUNCIADO N. 43, TJMT) - PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 83245963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente e o codenunciado Fabiano Rogante Camargo foram presos no dia 3.12.2020 (
PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).

Em 22.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, relaxou o flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos delitos de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa, Lesão Corporal, Resistência e Corrupção de Menores, previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, art. 2º, da Lei nº 12.850/13, arts. 129, 329 e 218, todos do Código Penal, praticados, em tese, por Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima.

O Ministério Público aditou a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal n. 4214-27.2020.811.0042 (PJE 1007420-32.2020.8.11.0042), em desfavor de Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima, dando o primeiro acusado, como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, arts. 129 e 329, § 2º, do Código Penal, em concurso material com o artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I e II, da Lei nº 12.850/2013; e a segunda acusada, como incursa nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material com o artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I e II, da Lei nº 12.850/2013.[...]

Exsurge dos autos que, os denunciados Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima foram presos em flagrante delito, em 03 de dezembro 2020, pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico, Organização Criminosa, Lesão Corporal, Resistência e Corrupção de Menores, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos do Incidente Processual n. 4217-79.2020.8.11.0042 – Cód. 613700.

O Auto da Prisão em Flagrante nº 1003095-77.2020.8.11.0021 foi originalmente distribuído perante o Juízo da Comarca de Água Boa-MT, o qual se declarou incompetente para processar e julgar o auto supramencionado, por entender que os delitos foram praticados por organização criminosa, sem homologar o flagrante e analisar sobre a necessidade de conceder a liberdade provisória ou converter a prisão em flagrante em preventiva.

Diante disso, nota-se que os indiciados Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima estão segregados há mais de 30 (trinta) dias sem a conversão do flagrante em custódia preventiva.[...]

Isto posto, considerando que a não realização da audiência de custódia no prazo previsto, sem qualquer justificativa plausível, RELAXO A PRISÃO de FABIANO ROGANTE CAMARGO e DANIELA ASSIS DE LIMA.

Do contexto fático-probatório, exsurge do boletim de ocorrência nº 2020.296607, dos depoimentos prestados pelos policiais civis que, em 03 de dezembro de 2021, que os policiais civis lotados em Água Boa/MT, foram até a residência dos denunciados Fabiano Rogante Camargo , Daniela Assis de Lima e do adolescente Júlio Assis de Lima, a qual servia como ponto de guarda e comercialização de entorpecentes da organização criminosa, comandado por Thamires Heck, para cumprir a decisão judicial de busca e apreensão prolatada por este juízo nos autos do Incidente Processual n. 4217-79.2020.8.11.0042 – Cód. 613700 .[...]

Durante as buscas, o policial Dionesson dos Reis Barbosa verbalizou para que Fabiano Rogante ficasse calmo e não soltasse o cachorro. Todavia, Fabiano Rogante não obedeceu às ordens e partiu com o cachorro em direção ao agente com intenção de tomar sua arma de fogo. Neste momento, a fim de coibir a injusta agressão, Dionesson dos Reis efetuou um disparo de arma de fogo em direção a Fabiano Rogante e do cachorro, vindo a atingir a região do tórax dele.

Em seguida, mesmo ferido, o denunciado Fabiano Rogante desferiu chutes e socos que causaram em Dionesson dos Reis as lesões corporais descritas no laudo pericial n. 310.1.02.2020.027115-01. [...]

Após, imobilizarem o denunciado Fabiano Rogante e o cachorro, os agentes continuaram as buscas, vindo a localizar dentro do quarto dos denunciados Fabiano Rogante e Daniela Assis, escondido no meio das roupas, 03 (três) porções de substância análoga à maconha. Dando continuidade às buscas, foram localizadas 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha e 02 (duas) porções de substâncias análogas a cocaína, além da quantia de R$ 105,40 (cento e cinco reais e quarenta centavos) em espécie. A seguir, os policiais aprenderam os denunciados Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico, Corrupção de Menores, Lesão Corporal e Resistência.

Importa consignar que, o Parquet na inicial acusatória ofertada nos autos da Ação Penal n. 1007420-32.2020.8.11.0042, salientou que ‘Daniela e Fabiano Rogante, companheiros entre si, utilizam os filhos daquela, os adolescentes Alana Júlia Assis de Lima e Júlio Assis de Lima (possuem amplo histórico pela prática de atos infracionais) para fomentar o tráfico de drogas realizado no interesse da organização criminosa. Neste sentido, a residência de DANIELA e FABIANO servia de apoio à guarda e comercialização de drogas da organização sob liderança de TAMIRIS’. [...]

No que concerne à materialidade e indícios de autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no boletim de ocorrência nº 2020.296607 e nos depoimentos prestados pelos policiais civis, são mais que suficientes a evidenciar o ‘fumus commissi delicti’ , porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais, como o delito de tráfico de drogas.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há indicativos de diversas práticas delitivas, tais como, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, resistência e organização criminosa.

Como salientou o Ministério Público, os elementos, até o presente momento, coligidos apontam que os denunciados Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima se utilizavam até dos filhos da denunciada para as práticas delitivas, demostrando que além de não respeitarem a Justiça e as regras de convívio em sociedade, ainda fomentam àqueles menores de idade, para que tem dever de cuidado e proteção, a enveredarem pelo caminho criminoso.

De outro norte, há que se ressaltar que o denunciado Fabiano Rogante Camargo possui diversas passagens criminais por crimes graves, tais como, tráfico de drogas e roubo, o que demostra que possui a personalidade voltada ao crime.

Registro, ainda, a periculosidade dos integrantes da organização criminosa, ora investigada, que agem mediante a imposição de violência sem nenhum escrúpulo, para manterem o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Água Boa, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito. De modo que impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, no município de Água Boa. [...]

Repriso, a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos vários delitos mencionados, de modo que, se os representados permanecerem em liberdade a ordem pública continuará gravemente afetada. Da mesma forma a periculosidade dos denunciados justifica a segregação cautelar dos implicados.

De todo o exposto, tem-se que o acervo probatório colacionado aos autos demonstram ‘quantum satis’ a materialidade e autoria em relação aos representados Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima, pelos crimes de integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2°, ‘caput’ da Lei n° 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006), LESÃO CORPORAL e RESISTÊNCIA (arts. 129 e 329, do Código Penal), c/c art. 69, do Código Penal, de modo a se poder deferir a medida solicitada.

Isto posto, em consonância com o Ministério Público e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, [...] DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de FABIANO ROGANTE CAMARGO e DANIELA ASSIS DE LIMA [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042)

Em 17.12.2020, o
Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado-GAECO ofereceu
denúncia em face da paciente
e outras 30 (trinta) pessoas (PJE 1007420-32.2020.8.11.0042).

Em 15.1.2021, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória nestes termos:

“[...]
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de

Adnilson Caetano de Oliveira
,
Acácio Costa Ribeiro
,
Tamiris Heck
,
Edinear Oliveira
, dando-o como incurso nas sanções do artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e II da Lei nº 12.850/2013;
Alexandre José Heck
,
Luicia Lorini
,
Patrícia Rodrigues Alves
,
Jhonatan do Amaral Reis Campos
,
Vílson Mendes da Silva
,
Fabiano Beckman Pedroso
,
Ualisson Silva Santos
,
Adriano Wanderleys de Souza
,
Victor Aparecido Martins Lemos
,
Alessandro Gomes Valadares
,
Thierry Alves Vieira
,
Letícia Almeida Silva
,
Jenne Micaely de Castro Souza
,
Jaymison Ernandes de Oliveira Araújo
,
Vitor Emanuel Costa Alves
,
João Maycon Linhares Batista
,
Pedro Henrique de Souza Fernandes
,
Alex Junio Bispo da Silva
,
Renato Oscar de Castro
,
José Wellington de Sousa Silva
,
Danilo Oliveira da Silva
,
Eliezer Lopes da Silva
,
Sanderlei Ferreira da Costa
,
Helton Pizato
,
Daniela Assis de Lima
,
Fabiano Rogante Camargo
e
Lucas Padilha Reichert
, dando-os como incursos nas sanções do artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e II da Lei nº 12.850/2013. [...]

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que,
RECEBO

a denúncia oferecida em face dos réus
[...]DANIELA ASSIS DE LIMA
[...] por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade [...].”

(
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito
-
PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042)

Em 22.1.2021,
o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado-GAECO aditou a denúncia para também imputar à paciente e ao corréu Fabiano Rogante Camargo a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID 48803281), cujo aditamento foi recebido pelo Juízo singular em 23.2.2021
(PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).

A ação penal está na fase de citação e apresentação de defesas preliminares, tendo o paciente oferecido defesa preliminar, em 2.2.2021 com pedido de absolvição, revogação da custódia cautelar ou transferência para da Penitenciária Majorr Zizi, em Água Boa/MT (PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de HC,

consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”
(HC 647347/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -13.4.2021)

Destaca-se, ainda, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do
“Comando Vermelho”
, composta por ao menos 30 (trinta) pessoas, e
responsável pelo tráfico de drogas na região do
“Vale do Araguaia”
[
“desde Barra do Garças até as regiões de Confresa e Vila Rica”
], além de homicídios, roubos e furtos, inclusive de veículos.

Consta da denúncia que
“Daniela e Fabiano Rogante, companheiros entre si, utilizam os filhos daquela, os adolescentes Alana Júlia Assis de Lima e Júlio Assis de Lima (possuem amplo histórico pela prática de atos infracionais) para fomentar o tráfico de drogas realizado no interesse da organização criminosa. Neste sentido, a residência de DANIELA e FABIANO servia de apoio à guarda e comercialização de drogas da organização sob liderança de TAMIRIS”
(PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Nesse quadro, a decisão constritiva encontra-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 633.347/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.3.2021; STJ, RHC nº 138.279/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

No mesmo sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em relação às medidas cautelares, verifica-se que teriam sido localizadas 3 (três) porções de maconha,
“no quarto do casal Daniella e Fabiano, escondidas entre as roupas”
, um facão embaixo do travesseiro da adolescente Alana Julia Assia Lima

[filha da paciente], uma porção de maconha dentro de um tijolo, outra porção de maconha envolvida em um cobertor, 3 (três) porções de cocaína na sala, além de três papelotes abertos no banheiro da residência da paciente, a qual
seria utilizada como
“ponto de apoio”
ao tráfico de drogas em interesse do grupo criminoso [
“Comando Vermelho”
], conforme Relatório de Busca e Apreensão

nº 775/2020, elaborado pelos investigadores de Polícia Lucas Queiroz Schossler, Dionessom dos Reis Barbosa e Ana Paula Rocha Morais

(PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Portanto,

as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante dos indícios da pratica de delito ligado à facção criminosa.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021